Tribunal: TJSP
Processo: 2169875-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2169875-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
agravante ALMIR FARIAS DAS NEVES, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Almir Farias das Neves. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169875-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.651
2
Agravo Regimental no 2169875-36.2020.8.26.0000/50000
Agravante: ALMIR FARIAS DAS NEVES
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franco da Rocha - SP
Voto no 36.651
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos de
pedido de “Habeas Corpus” impetrado pelo Defensor Público Gustavo
Picchi a favor do paciente Almir Farias das Neves, que se encontra em
cumprimento de pena, insurgindo-se contra decisão que indeferiu pedido
de prisão domiciliar, diante da pandemia pelo COVID-19, o que vem
acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse de
agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de prisão domiciliar, diante
da pandemia pelo COVID-19.
Por r. decisão de 22 de junho de 2020, o pedido foi
indeferido e suficientemente fundamentado: “(...) O pedido não comporta
deferimento. Com efeito, dispõe o art. 117 da LEP que: "Art. 117. Somente
se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho
menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante". Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169875-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.651
3
no 1001772-64.2020.8.26.0168 - p. 2. Referida norma disciplina quais as
pessoas condenadas ao cumprimento de pena em regime aberto, que
podem vir a ser beneficiadas com a prisão domiciliar e, considerando que
o executado supra encontra-se em cumprimento de pena em regime
fechado, inaplicável referida norma ao caso ora em análise. Como bem
observado pelo representante do Ministério Público, não se desconhece
que a jurisprudência pátria tem admitido, em situações absolutamente
excepcionais, a flexibilidade ao disposto na norma acima transcrita,
concedendo a prisão domiciliar a pessoas condenadas ao cumprimento de
pena em regime semiaberto e fechado, desde que comprovada a
impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em
que cumprem sua pena. Entretanto, em que pese seja o executado portador
de diabetes, conforme relatório de saúde encartado a fls. 21, o mesmo
apresenta saúde estável, não apresentando alterações ou queixas sobre
seu estado de saúde. De mais a mais, não se logrou comprovar que a
unidade prisional em que se encontra o executado, não tem condições de
oferecer o adequado tratamento. Ademais, reza o artigo 317 do Código de
Processo Penal que: "A prisão domiciliar consiste no recolhimento do
indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com
autorização judicial". Na sequência, o artigo 318 do mesmo Códex
disciplina que: "Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for: g.n .I - maior de 80 (oitenta) anos; II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível
aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência; IV - gestante; Processo no 1001772-64.2020.8.26.0168 - p. 3V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI -
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o
juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Igualmente inaplicável ao caso ora em análise, uma vez que o executado
supra não se encontra preso preventivamente, mas sim em razão de
condenação penal transitada em julgado, além de que o documento
encartado a fls. 21 não comprova que o executado esteja extremamente
debilitado por motivo de doença grave, pelo contrário, nele consta que:
"O mesmo apresenta-se em condições de saúde estável, não apresentando
queixas de alteração em seu quadro de saúde até a presente data".
Demais, disso, o executado não demonstrou que o Estado não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169875-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.651
4
dispensar, na unidade prisional, o tratamento exigido pelo quadro clínico.
Em outra vertente, dispõe o artigo 5o, da Recomendação CNJ no 62/2020
que: "Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução
penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as
seguintes medidas: I - concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no
56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres
gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12
anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no
grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas
cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional,
ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus; II - alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao
plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação,
avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou
adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o Processo no
1001772-64.2020.8.26.0168 - p. 4reagendamento da saída temporária
após o término do período de restrição sanitária; III - concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena
em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo
Juiz da execução; IV - colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório
da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal; V - suspensão temporária do dever de
apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no
regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão
da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de
noventa dias; Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do
benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima
antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que
possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações
das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169875-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.651
5
relação à Recomendação o 62/2020, tenho a consignar que tratando-se de
recomendação, este Juízo não está jungido à sua obediência irrestrita,
devendo analisar caso a caso. E, no caso ora em análise, verifico que
referida Recomendação não socorre ao executado. Em que pese a unidade
prisional em que se encontra o executado esteja com ocupação superior à
capacidade, não se desincumbiu a defesa de comprovar que a mesma
(unidade prisional), não disponha de equipe de saúde lotada ou que suas
instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus. Pelo contrário,
conforme mencionado pelo representante do Ministério Público, referida
unidade prisional é inspecionado mensalmente pelo Promotor de Justiça
subscritor da manifestação de fls. 26/31, o qual afirma que referida
unidade conta com equipe de saúde, contando inclusive com médico
concursado pela Secretaria de Processo no 1001772-64.2020.8.26.0168 -
p. 5. Administração Penitenciária e, em caso de agravamento do quadro
de saúde de qualquer detento, tem como protocolo a condução imediata a
atendimento junto ao Sistema Único de Saúde, onde a grande maioria da
população brasileira em liberdade, recebe atendimento. Por fim, as
alegações da Defesa se subsumem ao risco geral de contágio que todas as
pessoas estão sujeitas, quer estejam presas ou em liberdade. Ademais, a
doença acometida pelo executado (diabetes), é daquelas em que as
pessoas conseguem controlar, mediante o uso de medicamentos
específicos, os quais estão sendo a ele ministrados, conforme relatório de
saúde encartado a fls.21(...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS
Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
“HABEAS CORPUS Impetração visando questionar
a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado a
sentenciado
envolvido
em
rebelião
ocorrida
no
presídio

Inadequabilidade da via eleita
Hipótese de recurso de agravo

Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2169875-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.651
6
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais.
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Almir Farias das Neves.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica